Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-24.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800340-24.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, WAGNER COSTA DE SOUZA

APELADO: WAGNER COSTA DE SOUZA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 377/2010 PELA LC Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por WAGNER COSTA DE SOUZA contra decisões monocráticas que (i) negaram provimento às apelações cíveis e mantiveram sentença que reconheceu o direito à preservação de adicionais de titulação previstos na Lei Municipal nº 377/2010, sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em razão da superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, e (ii) rejeitaram embargos de declaração opostos pelo servidor, nos quais se alegava omissão quanto à apreciação da VPI/VPNI de graduação e ocorrência de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela LC nº 001/2015 poderia implicar supressão ou redução dos adicionais de titulação anteriormente incorporados, sem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ou julgamento extra petita quanto ao pedido de manutenção da VPNI de graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar a estrutura remuneratória por lei superveniente, desde que respeite a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

A controvérsia não se limita à substituição de regime jurídico, mas envolve a verificação concreta de redução remuneratória decorrente da diminuição ou supressão de adicionais de titulação anteriormente percebidos sob a égide da Lei nº 377/2010.

Os adicionais de graduação e especialização, por incidirem sobre o vencimento-base e integrarem a remuneração do servidor, não podem ter seus percentuais reduzidos sem mecanismo compensatório apto a preservar o valor nominal global da remuneração.

A manutenção da diferença remuneratória sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não configura superposição de vantagens vedada pelo art. 37, XIV, da CF, mas instrumento de preservação da remuneração anteriormente incorporada.

A revogação expressa da Lei nº 377/2010 pela LC nº 001/2015 produz efeitos ex nunc, mas não afasta a necessidade de resguardar situações jurídicas consolidadas com impacto remuneratório, não havendo afronta ao art. 2º, §1º, da LINDB.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à natureza dos adicionais e à distinção entre verba transitória (regência de classe) e verbas incorporáveis (titulação), inexistindo omissão a ser sanada por embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ e do STF.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado procede à adequada qualificação jurídica dos fatos, desde que respeitados os limites do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alteração do regime remuneratório por lei superveniente não viola o direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração do servidor público.

A redução de adicionais de titulação incorporados ao vencimento-base impõe a manutenção da diferença como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, a fim de preservar a garantia do art. 37, XV, da CF.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV e XV; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 2º, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, 81 e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgInt no RMS 66.803/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STF, RE 1.497.460/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800305-64.2020.8.14.0072, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800340-24.2020.8.14.0072

AGRAVANTE
/
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE MEDICILANDIA

AGRAVADO/
AGRAVANTE:
WAGNER COSTA DE SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILANDIA
(ID N. 20317527), e
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID n. 31764201)

interposto por
WAGNER COSTA DE SOUZA
, em face de Decisão Monocrática de ID n.19300162, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível, e ID n. 31323905, que rejeitou os Embargos de Declaração, os quais buscavam sanar supostas omissões quanto ao pedido de pagamento de vantagens pessoais (VPI/VPNI) decorrentes da Lei Municipal nº 377/2010, especialmente quanto à graduação e regência de classe, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/ Cobrança, proposta por
WAGNER COSTA DE SOUZA.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante
MUNICÍPIO DE MEDICILANDIA
, sustenta ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, alega a validade da revogação da Lei nº 377/2010 pela LC nº 001/2015, bem como a ausência de comprovação de redução remuneratória. Fundamenta pela Natureza
propter laborem
do adicional de titulação, alega haver vedação constitucional à superposição de vantagens (art. 37, XIV, da CF), e afronta ao art. 2º, §1º, da LINDB quanto à limitação temporal da lei revogada.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, diante do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do Agravo Interno pela 2ª Turma de Direito Público, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas, (Conforme ID N. 20671776).

O agravante
WAGNER COSTA DE SOUZA
, (ID n. 31764201), insurge-se contra a decisão monocrática ID n. 31323905, alegando que a mesma incorreu em omissão ao deixar de apreciar a complementação da apelação, especialmente no tocante à VPI de graduação prevista na Lei nº 377/2010. Aduz que houve julgamento extra petita, ao se tratar de adicional de graduação previsto na Lei Complementar nº 001/2015, quando o pedido estaria restrito à VPNI oriunda da legislação revogada.

Defende que os adicionais de titulação integrariam o vencimento-base, sendo indevida sua supressão sem a correspondente manutenção como vantagem pessoal, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

Argumenta pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que sejam sanadas as alegadas omissões e reconhecido o direito à percepção da VPNI de graduação nos moldes da Lei nº 377/2010.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar integralmente a decisão agravada.

Contrarrazões ao agravo interno em embargos de declaração foram apresentadas, (Conforme ID N. 33955098), na ocasião, o
MUNICÍPIO DE MEDICILANCIA
, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Agravo Interno não aponta vício processual efetivo, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que não houve julgamento extra petita, pois o magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo proceder à adequada qualificação jurídica dos fatos. Afirma, ainda, que a revogação expressa da Lei nº 377/2010 pela LC nº 001/2015 afasta qualquer pretensão de ultratividade da norma revogada, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, em face de Decisão Monocrática de ID n.19300162, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível, e ID n. 31323905, que rejeitou os Embargos de Declaração, os quais buscavam sanar supostas omissões quanto ao pedido de pagamento de vantagens pessoais (VPI/VPNI) decorrentes da Lei Municipal nº 377/2010, especialmente quanto à graduação e regência de classe, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/ Cobrança, interposta por
WAGNER COSTA DE SOUZA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19300162):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

(...)

Logo, os servidores que ingressaram na função pública na vigência da Lei nº 337/2010, tinham incorporado aos seus vencimentos 40% a título de Adicional de Graduação, e 35% a título de Adicional de Especialização. Nesse viés, com o advento da Lei Complementar 001/2015 houve diminuição no valor nominal global percebido, o que corresponde a redução dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Portanto, no caso em tela, o Ente Municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Sendo assim, rejeito a alegação do Ente Municipal.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, "b", da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-64.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
.

E decisão combatida (ID n. 31323905):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II – Mérito.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao recurso de embargos. Explico.:

Nota-se que a decisão monocrática embargada examinou detidamente os fundamentos recursais deduzidos por WAGNER COSTA DE SOUZA, especialmente no tocante à pretensão de reconhecimento do direito à incorporação da gratificação de regência de classe sob a rubrica de vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI. Explicitou-se que a referida vantagem possui caráter nitidamente transitório, sendo, portanto, insuscetível de incorporação aos vencimentos e excluída da proteção conferida pelo princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF/88).

No ponto, a suposta omissão quanto à complementação da apelação revela-se inexistente, pois, ainda que não mencionada expressamente, a matéria nela contida foi abrangida pela fundamentação decisória, que enfrentou de modo suficiente e coerente os argumentos atinentes ao direito adquirido e à natureza jurídica do adicional de regência. A técnica do julgamento por fundamentação suficiente, admitida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, afasta a alegação de omissão quando a decisão expõe claramente as razões de convencimento do julgador, como ocorreu no presente caso.

Igualmente, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, consignou-se expressamente no voto embargado que, tratando-se de sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Logo, não há que se falar em contradição ou omissão.

A pretensão embargatória revela-se, pois, como tentativa de rediscussão do mérito da decisão monocrática, o que não se coaduna com a via eleita, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração com tal finalidade, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e STF.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JULGADO. 1 . A parte não aponta efetiva contradição interna ou omissão no julgado. Os Embargos de Declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o que foi decidido de maneira clara: não houve impugnação específica do fundamento da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Ordinário, qual seja, o de que o referido recurso não é cabível contra acórdão do Tribunal de segundo grau que, originariamente, concede a segurança. 2. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de multa em caso de reiteração considerada protelatória. (STJ - EDcl no AgInt no RMS: 66803 TO 2021/0195258-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula 282/STF, no afastamento do Tema 210 da Repercussão Geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia. A parte embargante alega omissão de fundamento para aplicação da multa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1 .022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conclui-se que os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão . 4. Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. A aplicação de multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC é cabível em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível ou julgado improcedente por unanimidade, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. V. TESE DE JULGAMENTO Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art . 1.022 do CPC. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento, sem a presença de qualquer dos vícios mencionados, enseja sua rejeição e, quando manifestamente inadmissíveis, a aplicação de multa nos termos do art. 1 .021, § 4º, do CPC. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art . 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .438.797 AgR-ED/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/4/2024; STF, ARE 1 .144.192 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024. (STF - RE: 1497460 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2024 PUBLIC 26-09-2024)”

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a dispositivos legais tidos como violados, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada, como ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por WAGNER COSTA DE SOUZA, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após os prazos legais, retorne os autos para apreciação do recurso de agravo interno -id. 20317527.

(...)

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
e por
WAGNER COSTA DE SOUZA
, em face de decisões monocráticas que mantiveram os termos da sentença que reconheceu o direito à preservação do adicional de titulação previsto na Lei Municipal nº 377/2010, sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em razão da superveniência da Lei Complementar nº 001/2015.

Pois bem. Passo à análise da controvérsia, de modo a conferir maior clareza e compreensão ao julgado.

Inicialmente, é incontroverso que a Lei Municipal nº 377/2010 instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério municipal, prevendo, em seu art. 25, o adicional de titulação incidente sobre o vencimento-base, com percentuais específicos conforme o nível de formação.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 001/2015 revogou expressamente a legislação anterior, promovendo alterações na estrutura remuneratória e nos percentuais aplicáveis.

Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial, como minuciosamente analisado na decisão agravada, no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração, por meio de lei, modificar critérios de remuneração, desde que respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

Todavia, a controvérsia dos autos não se limita à mera substituição de regime jurídico, mas diz respeito à verificação concreta de redução remuneratória decorrente da alteração legislativa.

A sentença, mantida pela decisão monocrática agravada, reconheceu que, no caso específico, houve supressão ou diminuição de parcela anteriormente percebida sob a égide da Lei nº 377/2010, razão pela qual determinou sua manutenção sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), limitada ao período em que comprovadamente não houve pagamento correto da parcela.

Assim, verifica-se que a tese municipal de inexistência de redução salarial não se sustenta apenas com alegações genéricas de manutenção do valor líquido global da remuneração, sendo necessária demonstração objetiva de que a reestruturação não implicou prejuízo ao servidor, ônus do qual o ente público não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, ainda que o adicional possua natureza vinculada à titulação, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de observância da garantia da irredutibilidade remuneratória quando a alteração normativa importar decréscimo financeiro concreto.

No que se refere à alegada vedação à superposição de vantagens (art. 37, XIV, da CF), não se verifica, na hipótese, cumulação indevida de adicionais com idêntico fundamento, mas mera preservação de parcela anteriormente incorporada à esfera jurídica da servidora enquanto vigente a lei instituidora.

Também não prospera a invocação do art. 2º, §1º, da LINDB, pois, embora a revogação produza efeitos ex nunc, não afasta a necessidade de resguardar situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior, especialmente quando evidenciado impacto remuneratório.

Assim, ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
impõe-se sua manutenção
.

Passo a análise do agravo interno interposto por
WAGNER COSTA DE SOUZA.

No presente Agravo Interno, o recorrente renova a tese de omissão, afirmando que o decisum embargado teria se limitado a examinar a regência de classe, deixando de enfrentar especificamente a questão da VPNI de graduação prevista na Lei nº 377/2010, bem como a alegação de julgamento
extra petita
.

Compulsando os autos, verifica-se que, não lhe assiste razão. Explico.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já decidida, nem à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à revisão da conclusão jurídica adotada.

Ocorre que, a decisão monocrática que apreciou as apelações enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza dos adicionais previstos na Lei nº 377/2010 e aos efeitos da superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, distinguindo a natureza transitória da regência de classe da natureza incorporável dos adicionais de titulação.

Ao rejeitar os embargos, consignou-se que a suposta omissão quanto à complementação da apelação não se verificava, porquanto a matéria nela contida foi abrangida pela fundamentação adotada, aplicando-se a técnica da fundamentação suficiente, segundo a qual não há omissão quando o julgador aprecia de forma clara e coerente o núcleo essencial da controvérsia.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

No que tange à alegação de julgamento
extra petita
, não se observa que a decisão tenha concedido parcela diversa da postulada. Ao contrário, a sentença, mantida em segundo grau, determinou a incorporação do percentual referente ao adicional de titulação previsto na Lei nº 377/2010, sob a forma de VPI/VPNI, exatamente nos termos delimitados no dispositivo.

Eventual discordância quanto à fundamentação adotada ou quanto à forma de enquadramento jurídico da parcela não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, correta a decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 19300162., e ao agravo Interno interposto por
WAGNER COSTA DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 31323905.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026